Tribunal: STF
Processo: AI 168358
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- A competência para legislar sobre direito eleitoral é
exclusiva da União Federal, sendo essa legislação, de caráter
nacional, aplicável às eleições que ocorrem nos três níveis: o
municipal, o estadual e o federal.  Ora, a vedação de transferência
de funcionário municipal, estadual ou federal no período que
antecede as eleições é matéria que diz respeito à lisura do processo
eleitoral, e, portanto, eminentemente eleitoral, não violando, por
isso mesmo, a autonomia dos Estados-membros (arts. 18 e 25 da
Constituição), nem, evidentemente, qualquer dos princípios contidos
no "caput" do artigo 37 da Carta Magna, artigo esse, aliás, invocado
no recurso extraordinário sem a explicitação precisa de qual de seus
princípios se poderia ter como ofendido.
Agravo a que se nega provimento.